Tribunal: TJBA
Processo: 8004448-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004448-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198 DO STJ. POSSIBILIDADE DO JUIZ DETERMINAR A EMENDA DA INICIAL COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PERTINENTES. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REQUISITO ESSENCIAL À CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ana Cristina Lima dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a inépcia da petição inicial, em razão do não atendimento da determinação judicial de apresentação de documentos e comparecimento em cartório para ratificar a procuração outorgada pela parte Autora, diante de indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na ausência de cumprimento da determinação judicial de ratificação de poderes por meio de comparecimento pessoal da autora e apresentação de documentos mínimos, é medida legítima à luz da jurisprudência do STJ sobre litigância predatória (Tema 1198).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode exigir a emenda da petição inicial com apresentação de documentos capazes de demonstrar minimamente o interesse de agir e a autenticidade da postulação, nos termos do art. 321 do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1198, quando presentes indícios de litigância predatória.

A ausência de cumprimento da diligência determinada, notadamente o não comparecimento da parte autora ao cartório para ratificação da procuração e a não apresentação dos documentos solicitados, inviabiliza a constituição válida da relação processual, justificando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

A exigência de documentos como procuração atualizada em casos de suspeita de abuso do direito de ação visa preservar a regularidade processual e coibir a prática de advocacia predatória, em atenção ao poder-dever do magistrado de zelar pelo adequado funcionamento da jurisdição.

A sentença de primeiro grau encontra-se em estrita conformidade com a tese vinculante firmada no Tema 1198/STJ e com a jurisprudência consolidada sobre o dever de colaboração processual das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz pode, diante de indícios de litigância predatória, exigir a emenda da petição inicial com apresentação de documentos mínimos que demonstrem o interesse de agir e a autenticidade da representação processual.

A inércia da parte autora diante de determinação judicial de comparecimento presencial para ratificação de procuração e apresentação de documentos essenciais justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

A exigência de documentação, quando fundamentada, é compatível com o dever do magistrado de prevenir abusos e garantir a higidez do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 369, 485, I; art. 1.025 e §2º do art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.021.665/MS, Tema 1198, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.03.2025; TJ-MT, AC nº 10021413920218110007, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 13.04.2022; TJ-MG, AC nº 10000220123764001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 26.04.2022; TJ-SP, ApCiv nº 10308446120248260005, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 27.05.2025; TJ-PE, AC nº 00026280720228172470, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 09.03.2023; TJ-MS, ApCiv nº 08016704720188120051, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 06.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004448-85.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ANA CRISTINA LIMA DOS SANTOS

e como Apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA